Tribunal: TJPA
Processo: 0008477-45.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008477-45.2014.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HERIKSEN BRAGANCA CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICADO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CPC. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIDA. APLICAÇÃO DO ART.
102, § 2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E
ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 (ADI 6.321/PA – STF). DIREITO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. §8º DO ART. 85 E §§ 2º E 3º, DO ART. 98, TODOS DO CPC.

1-
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face de decisão monocrática que nega seguimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que condena o réu ao pagamento do adicional de interiorização à parte autora;

2-
A hipótese dispensa a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 949 do CPC, tendo em vista o pronunciamento do Plenário do STF sobre a questão nos autos da ADI nº 6.321/PA;

3-
Os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, porquanto revestidas de efeito vinculante e eficácia contra todos. Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC;

4-

Declarada pelo STF, em 21/12/2020, a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização (ADI 6.321/PA);

5-
O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.;

6-
No caso concreto, a parte autora não recebe o adicional de interiorização por reconhecimento, seja na via administrativa ou judicial; não sendo alcançada pela modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI6.321/PA;

7-
Condenação da parte autora em custas processuais e honorários advocatícios fixados na ordem de R$1.000,00 (um mil reais) ficando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça. Inteligência
do §8º do art. 85 e §§ 2º e 3º, do art. 98, todos do CPC
;

8-
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeito modificativo.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração, com efeito modificativo, para acolher a prejudicial de inconstitucionalidade suscitada pelo embargante, com fulcro no art. 102, §2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99; e art. 927, I do CPC, diante do julgamento da ADI 6.321/PA pelo STF, e, em decorrência, reconsiderar o acórdão embargado para conhecer e dar provimento à apelação e reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial. Condenar a parte autora nas verbas sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade por conta da gratuidade da justiça. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 06/12/2021 a 14/12/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Estado do Pará (ID

7035057 - Pág. 7; 7035058 - Pág. 1-5; 7035165 - Pág. 1-5; 7035166 - Pág. 1-5)
em face de decisão monocrática (ID

7035057 - Pág. 1-3) que nega seguimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que condena o réu ao pagamento do adicional de interiorização à parte autora.

Em suas razões, o embargante suscita a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91. Requer a instauração de incidente de inconstitucionalidade, nos termos do art. 949, II do CPC, para declaração da inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48, da Constituição estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91; bem como o acolhimento dos embargos para reformar a sentença com inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões aos embargos (ID 7035206 - Pág. 4-6).

Coube-me, o feito, por redistribuição (ID 7035206 - Pág. 8-9).

Determinado o sobrestamento do feito (ID 7035207 - Pág. 4).

Certificada a conversão dos autos físicos para o meio virtual e migração para o sistema PJE (ID

7035208; 7070729).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Embargos de Declaração
em face de decisão monocrática (ID

7035057 - Pág. 1-3) que nega seguimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que condena o réu ao pagamento do adicional de interiorização à parte autora
.

Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Incidente de Inconstitucionalidade

O embargante suscita incidente de inconstitucionalidade, com fulcro no art. 948 do CPC.

A hipótese dispensa a instauração do incidente, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 949 do CPC, tendo em vista o pronunciamento do Plenário do STF sobre a questão nos autos da ADI nº 6.321/PA.

Prejudicial de inconstitucionalidade

O embargante suscita a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91.

A ocorrência do julgamento da ADI6321/PA modifica a ordem jurídica e dá azo ao reparo da decisão. É que os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos, conforme reza o art. 102, §2.º, da Constituição Federal, bem como o art. 28 da Lei n.º 9.868/99; configurando, assim, precedentes de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos ordenados pelo art. 927, inciso I, do CPC.

Destaco os dispositivos constitucional e legais citados,
in verbis
:

Constituição Federal:

Art. 102
. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

§ 2º
- As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Lei n.º 9.868/99:

Art. 28
. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único
. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Código de Processo Civil:

Art. 927
. Os juízes e os tribunais observarão:

I
- as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

A duração do processo pode ser abreviada, sem prejuízo para a prestação jurisdicional, pois a não aplicação do precedente obrigatório implica em omissão acerca de questão de direito conhecível inclusive de ofício.

Conforme Teresa Arruda Alvim Wambier:

Os sistemas recursais são um meio pelo qual se entende ser possível obter uma forma mais qualificada de prestação jurisdicional. Essa é a única justificativa possível para a existência dos recursos. De fato, não se podem conceber os sistemas recursais como uma forma de se obterem, pura e simplesmente, várias “opiniões” sobre o caso, todas de igual valor. Mas o tiro não pode sair pela culatra: sob o pretexto de se aprimorar a prestação jurisdicional, não se pode criar um sistema recursal que não rende, que, sobretudo, seja um fator de emperramento do processo. É necessário que não se perca de vista que o processo é um método. Um método é um caminho facilitado para se chegar a algum lugar. Um método complexo é uma contraditio in terminis, ou seja, é uma expressão que contém, sem si mesma, uma contradição. Quer-se um processo que renda: um processo de resultados. Que renda em si mesmo e que renda para a sociedade. Que renda, no sentido de proporcionar o máximo de aproveitamento da atividade do poder Judiciário, vista como um todo. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recursos como uma forma de fazer “render” o processo no Projeto 166/2010. Palestra proferida em curso organizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Revista de Processo. São Paulo: RT, 2010, n. 189, p. 276)

Mostra-se, portanto, imperativa a apreciação da lide à luz do entendimento firmado na ADI nº 6.321/PA, porquanto o acórdão em análise se firma, exatamente, nos dispositivos que perderam eficácia com a declaração de inconstitucionalidade pela Corte Suprema.

Na origem, cuida-se de ação ordinária em que a parte autora, na condição de policial militar destacada para serviço no interior do Estado, afirma possuir o direito de receber o adicional de interiorização, nos termos da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91.

Sobre a matéria, a Constituição do Estado do Pará em seu art. 48 dispõe:

Art. 48. Aplica-se aos servidores militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

I – (...)

IV- adicional de interiorização, na forma da lei.

Nesse sentido, foi editada a Lei Estadual nº 5.652/1991, criando o adicional de interiorização e delineando os termos para seu adimplemento e incorporação. Vejamos o que estabelece a referida lei, em seus arts. 1º a 5º,
verbis
:

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2° - O adicional do que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3° - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4° - A concessão do adicional previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5° - A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.

Segundo a norma transcrita, o servidor militar em serviço no interior do Estado do Pará, teria direito a receber o adicional de interiorização na proporção de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo. Podendo, também, incorporar a vantagem, na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Contra os dispositivos constitucional e legal supracitados, o Governador do Estado do Pará, propôs Ação direta de Inconstitucionalidade (ADI 6.321/PA)

perante o Supremo Tribunal Federal, a qual foi julgada, em 21/12/2020, sob relatoria da Ministra Carmen Lúcia, declarando a inconstitucionalidade formal do
inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991
.

Transcrevo a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

O entendimento do julgado é de que a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico e remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual compete aos governadores, regra de observância obrigatória pelos estados, em respeito ao princípio da simetria (alínea “f” do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República)
.

Desse modo, exsurge a inconstitucionalidade da legislação, o que vem de encontro ao até então decidido sobre a legalidade da verba e o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de interiorização pelos Policiais Militares do Estado do Pará.

O Plenário da Corte Suprema, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, conferiu “eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”.

Do caderno processual, constato não haver qualquer comprovação de que a parte autora/embargada esteja recebendo o adicional de interiorização, seja por reconhecimento do direito na via administrativa ou judicial. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI 6.321/PA não a alcança.

Nesse contexto, em decorrência da inconstitucionalidade declarada pela Corte Suprema, mostra-se imperativa a reconsideração do acórdão embargado para conhecer da apelação e dar provimento, reformando a sentença e julgar improcedente o pedido da parte autora.

Prejudicial de inconstitucionalidade acolhida.

Custas e honorários advocatícios

Diante da sucumbência, cabe à parte autora a responsabilidade pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, embora
suspensa a exigibilidade, em virtude da gratuidade da justiça, a teor do § 3º, do art. 98, do CPC
.

Quanto à verba honorária, tendo em conta a natureza da causa, que já possui finco na jurisprudência, conforme já delineado; o local da prestação do serviço, que coincide com o domicílio profissional do causídico; o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço nesta ação, sem desmerecimento do zelo do profissional, entendo justa a condenação na ordem de R$1.000,00 (um mil reais) à luz do §8º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto
, conheço e acolho os embargos de declaração, com efeito modificativo, para acolher a prejudicial de inconstitucionalidade suscitada pelo embargante, com fulcro no art. 102, §2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99; e art. 927, I do CPC, diante do julgamento da ADI 6.321/PA pelo STF, e, em decorrência, reconsidero o acórdão embargado para conhecer e dar provimento à apelação e reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial. Condeno a parte autora nas verbas sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade por conta da gratuidade da justiça. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/12/2021